Tribunal: STF
Processo: ARE 1383054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO CONSUMADO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA INSOFISMÁVEL DA EXCLUDENTE ALEGADA. 1. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência. 2. Para a absolvição sumária amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, necessária a comprovação induvidosa de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima, de modo a justificar aconduta perpetrada, o que inocorre na espécie.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Entretanto, no caso em tela, verifico que não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável que o pronunciado agiu amparado pela causa de exclusão de ilicitude acima mencionada. A tese apresentada pela defesa, não encontra respaldo amplo e inconteste, ao menos por ora, no conjunto probatório angariado.Em juízo, o recorrente disse que a acusação feita contra si não é inteiramente verdadeira, que de fato efetuou disparo contra a vítima,mas o fez para se defender. Alegou que não teve outra opção senão atirar, já que a vítima tinha colocado a foice em seu pescoço por duas vezes e, após os presentes não conseguirem contê-la, ela foi em sua direção com a foice, momento em que atirou para o lado, mas a vítima continuou indo em sua direção com a foice, então desferiu o segundo disparo. Aduziu que, da primeira vez em que a vítima colocou a foice em seu pescoço, pensou que fosse brincadeira, pois eram amigos, não acreditando que ele fosse ‘partir para violência’, mas, da segunda vez,viu que ‘aquilo não estava normal’, ficou com receio e efetuou um disparo para o lado. Afirmou também que disparou aproximadamente cinco minutos depois que o ofendido colocou a foice em seu pescoço pela segunda vez, bem como que o segundo disparo foi efetuado em seguida, um minuto depois do primeiro [...].



    Por outro lado, há os relatos judiciais da testemunha dita ocular, José Geraldo da Silva, que descreveu a dinâmica delitiva de forma diversa, dizendo que a vítima e o recorrente estavam brincando, oportunidade em que o ofendido chegou a pegar um pedaço de foice velho e enferrujado e ficou brincando com o recorrente, chegando a colocar o pedaço de foice no pescoço dele. Afirmou que tomou o pedaço de foice das mãos de V. e jogou em meio ao matagal, tendo a brincadeira entre V. e Daniel cessado, então voltou a jogar sinuca, sendo que estavam todos conversando ‘normal’ quando Daniel sacou um revólver e atirou para o alto. Aduziu que, depois do disparo, V.tomou o taco de sinuca de suas mãos e 'partiu para cima’ de Daniel, então segurou novamente V., tomou o taco de sinuca de suas mãos, para que eles não brigassem, ocasião em que V. chegou a dizer ‘quero só dar um abraço no meu amigo’, então disse ao Daniel para deixar a vítima ‘de lado’, pois iria retirá-la do local, momento em que Daniel disse que ‘agora iria atirar mesmo!’ e ‘pode sair fora que agora eu vou atirar mesmo!’. Asseverou que olhou para trás e viu Daniel com um revólver ‘mirado’ na direção de si e da vítima, então se abaixou e saiu, ouvindo o disparo. Salientou que o que houve foi uma ‘brincadeira boba’, que resultou na morte da vítima, esclarecendo que V. colocou o pedaço de foice no pescoço de Daniel muito antes dos disparos, que Daniel colocou a arma na barriga de V. e disse ‘você corta o meu pescoço que eu atiro em você!’ e ‘nós dois somos muito amigos, nós morre e vai para o inferno juntos!’; bem como que no momento em que o Daniel disparou não havia briga entre ele e a vítima e estava ‘tudo tranquilo’: [...]



    As versões apresentadas pelo recorrente e pelas pessoas que teriam em tese presenciado o disparo que vitimou V. são contrastantes, não se podendo, neste momento procedimental,concluir que Daniel tenha atirado contra a vítima para responder a uma iminente agressão atual e injusta, valendo-se moderadamente dos meios necessários. Isso, porque, apesar de Daniel ter dito que atirou contra a vítima para se defender e que não teve outra opção, já que a vítima vinha em sua direção com a foice que havia colocado em seu pescoço, segundo as testemunhas em tese presenciais, Daniel teria atirado contra a vítima quando ela já estava desarmada e em momento em que não havia briga entre eles. Ainda, verifica-se que a vítima foi atingida na cabeça- região sabidamente letal-, conforme se extrai do laudo de necropsia de fls. 24/25. Ou seja, não há como concluir-se de plano que o recorrente tenha agido para repelir uma alegada ou suposta agressão iminente, utilizando moderadamente os meios necessários. Inclusive, a reação excessiva, como se sabe, pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa. Em suma: a partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos não ficou demonstrado de modo indubitável que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa e sem qualquer excesso doloso. Assim, com base na prova já colhida, não há como sustentar, de pronto, a buscada absolvição sumária do recorrente, até porque,reitere-se, nesta fase procedimental, a dúvida não beneficia o acusado. Cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pela prova, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, ao depois, soberanamente, sua decisão”. (e-Doc. 9, p. 7/12)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente